Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018160-78.2020
AGRAVANTE: VIACAO XAVANTE LTDA.
AGRAVADOS: JOSÉ DE RIBAMAR BARBOSA ALVES, ARGILDO SERGIO JORNOOKI, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e BENILDA MARIA SPIES.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA DENUNCIADA SEGURADORA DA LIDE, PELA PARTE EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO EMPRESA SEGURADA – POSSIBILIDADE - LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Ao assumir a seguradora condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice, que o beneficiário execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor de qualquer uma das empresas (segurada ou seguradora).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos de De cumprimento de Sentença da Ação de Ressarcimento Por Danos Materiais e Morais Causados Por Acidente de Veículos no 247143.2011.8.11.0059, deferiu o pleito veiculado pela parte Exequente/Agravado, para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações financeiras da empresa executada VIAÇÃO XAVANTE LTDA. (CNPJ 03.143.492/0001-62), até o valor indicado no demonstrativo de cálculo de fls. 955 (R$ 2.019.166,48), o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD.
A agravante alega abuso do direito do credor, já que a presença da responsabilidade solidária não dá margem para a escolha incondicionada do devedor, conforme verifica-se dos autos, onde o exequente elide a Seguradora – denunciada e devedora solidária - e o resseguro presente nos autos e que será melhor tratado no próximo tópico deste recurso.
Aduz sobre a má aplicação do instituto da denunciação da lide por parte da Magistrada a quo, pois, negligencia a construção normativa desenhada no Código de Processo Civil ao negar o direito de regresso no mesmo caderno processual e mais, não traça balizas para o adimplemento do crédito, já que a mera presença da responsabilidade solidária passiva não dá ensejo para uma cobrança livre de temperamentos, ou seja, o credor poderia arrolar no polo passivo a seguradora que conta com liquidez para o adimplemento da dívida.
Entende que a denunciada Nobre Seguradora deve ser chamada ao autos, a fim de que, em tempo hábil, proceda ao pagamento da verba condenatória apresentada pelos Autores, ou o chamamento do IRB – Brasil Resseguros S.A à lide.
Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja outorgado o seu direito de exercer o seu direito de regresso dentro dos mesmos autos processuais em que está sendo processado o Cumprimento da Sentença e ainda, o desbloqueio de suas contas bancárias, com a devolução de eventuais valores penhorados.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Conforme ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, sobre a denunciação da lide, esta provoca uma verdadeira cumulação de ações, de sorte que o denunciante, perdendo a causa originária, já obterá sentença também sobre sua relação jurídica perante o denunciado, e estará, por isso, dispensado de propor nova demanda para reclamar a garantia da evicção ou a indenização por perdas e danos devida pelo denunciado.
Haja ou não aceitação da denunciação, o resultado do incidente é sujeitar o denunciado aos efeitos da sentença da causa. Este decisório, por sua vez, não apenas solucionará a lide entre autor e réu, mas também, julgando a ação procedente, declarará, conforme o caso, o direito do evicto ou a responsabilidade pela indenização regressiva, valendo como título executivo, para o denunciante. (Curso de Processo Civil, volume I, editora Forense, 56a edição, ano 2015, página 383).
Portanto, numa só sentença, duas demandas serão julgadas. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide" (CPC, art. 129, caput); se vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, mas ficará sujeito aos encargos da sucumbência (art. 129, parágrafo único).
Na primeira hipótese, num só ato judicial, duas condenações serão preferidas: uma contra o denunciante e em favor do outro demandante; e outra contra o denunciado, em favor do denunciante, desde que tenha saído vencido na ação principal e que tenha ficado provada a responsabilidade do primeiro. Dar-se-á ensejo, portanto, a duas execuções forçadas, caso não se observe o cumprimento voluntário do julgado, embora o Código atual permita que o autor requeira o cumprimento da sentença que lhe foi favorável também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva (art. 128, parágrafo único).
Desse modo, não prospera a pretensão da recorrente (empresa denunciante na ação de conhecimento), na medida em que tanto ela quanto a denunciada (seguradora) poderão ser acionadas para responder pelo cumprimento da sentença, pois o CPC permite à parte autora requerer o cumprimento diretamente do denunciado, mas não afasta a possibilidade de o denunciante permanecer responsável pela dívida, seja ela total ou parcial.
O contrário poderia também se dar, ou seja, a seguradora, ao assumir condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice, que o acidentado ou beneficiário execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor da seguradora, salientando que estas devem ser limitadas ao valor da apólice.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Defiro o pedido de assistência judiciária à recorrente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator